Tribunal: TJSP
Processo: 1010196-86.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010196-86.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAPHAEL BORGES LINS MACIEL MONTEIRO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010196-86.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27528
2
VOTO No 27528
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010196-86.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: RAPHAEL BORGES LINS MACIEL MONTEIRO
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAPHAEL BORGES LINS MACIEL MONTEIRO (fls. 1/7), em face do v. acórdão
de fls. 328/336, que julgou improvido o recurso, entendendo que o edital do
concurso que o impetrante participou não previu a apresentação de “espelho
de correção”, de modo que inexiste ilegalidade na sua ausência, sendo que
não há notícia nos autos que o candidato tenha impugnado o edital, sendo
certo que pelo princípio da legalidade, a Administração Pública está adstrita ao
quanto previsto em lei, e também no edital do concurso.
O embargante alega, em síntese, que em momento
algum pleiteou nova análise das suas respostas ou majoração de nota.
Discutiu-se acerca dos judiciosos argumentos talhados no RMS 58.373/RS e
RMS 49.896/RS, que tratam da necessidade de um espelho de correção em
provas dissertativas, dado que o respectivo espelho é a própria motivação do
ato administrativo, devendo o mesmo ser apresentado prévia ou
concomitantemente à divulgação dos resultados. Observa que ao derivar
totalmente do pedido do autor, o juiz de piso negou-lhe prestação
jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010196-86.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27528
3
Acrescenta que a sentença atacada parecia versar
sobre uma causa de um candidato que questionava a correção em si, não o
método de correção, sendo que à exceção dos excertos em que transcreve a
petição inicial, a sentença sequer cita os precedentes invocados, quer para
segui-los, quer para afastá-los. Ressalta que em sendo sentença não
fundamentada, na forma do artigo 489, §1o, incisos IV e VI, deveria valer o
comando prescritos no artigo 1013, §3o, inciso IV, decretando-se a nulidade
da sentença por falta de fundamentação antes de qualquer providência.
Aduz, no mais, que o v. acórdão ao abordar o fato do
requerente ter tido somente quinze minutos para tomada de apontamentos de
sua prova, sem possibilidade de extração de cópias ou uso dos artifícios
elencados no artigo 34 do Decreto Estadual no 60.449/2014, limitou-se a
mencionar que o recurso administrativo havia sido interposto. Alega que os
quinze minutos para se observar uma longa prova dissertativa aberra dos
critérios de razoabilidade, circunstância reconhecida até mesmo no parecer do
membro do Ministério Público de São Paulo.
Relata, por fim, que o que se ventilou no processo,
foi sobre a necessidade de motivação de ato administrativo que atribua nota a
um candidato a cargo público, bem como reforçou-se que a motivação é
inerente a atos administrativos deste jaez, não podendo a Administração
Pública se isentar unilateralmente da obrigação constitucional de disponibilizar
o gabarito, até por se tratar de um fundamento do Estado Democrático de
Direito. Sustenta que a tese do impetrante versa sobre a necessidade do ato
administrativo que atribui nota ser motivado, sendo o gabarito sua própria
motivação, sendo que este aspecto não se confunde com a necessidade de
apresentação, e sim com a existência de uma necessária motivação.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010196-86.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27528
4
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
em
que
candidato do concurso para provimento ao cargo de
delegado de polícia questiona as conclusões da
banca
examinadora,
que
lhe
atribuiu
nota
insuficiente na prova dissertativa do concurso para
avançar nas outras etapas. Afirma em síntese,
violação ao seu direito líquido e certo do devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010196-86.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27528
5
processo de acesso ao cargo em razão de ato
administrativo imotivado, traduzido na ausência de
“espelho de correção”.
De início, cabe destacar que ao se inscrever no
concurso público, o candidato aquiesce quanto aos
termos do edital, o qual dispõe acerca do processo
de vista da prova. No caso dos autos, o edital
dispunha:
“X.2 - DA PROVA ESCRITA
(...)
16 - No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
publicação da relação dos candidatos aprovados na
prova escrita, de acordo com o item 2.3, junto ao
Diário Oficial do Estado, os candidatos poderão
requerer vista da prova e pedir reconsideração ao
Presidente
da
Comissão,
protocolizando
na
Secretaria de Concursos Públicos da Academia de
Polícia, localizada na Praça Professor Reinaldo
Porchat
n°
219,
Cidade
Universitária,
CEP:
05508-100, São Paulo, SP, ala I , sala 7- I , das 9 às
19 horas, requerimento formulado pelo próprio
candidato com a exposição das razões de fato e de
direito do pedido, observadas as disposições do
Capítulo
XII
-
Dos
recursos,
sob
pena
de
indeferimento.” (fl. 47)
Em pese o exíguo prazo para vista da prova e o
impedimento para obtenção das cópias, verifica-se
que o autor exerceu seu direito ao apresentar o
pedido de reconsideração juntado às fls. 102/113.
Adicionalmente, verifica-se que o pedido de acesso à
prova foi superado com a juntada do documento
pela
autoridade
impetrada
aos
autos
às
fls.
249/252.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010196-86.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27528
6
Assim, o impetrante se insurge contra as conclusões
da banca examinadora, diante da inexistência de
padrão de correção com critérios objetivos, de
“espelho de correção”.
A despeito das alegações do impetrante, no caso dos
autos, somente é possível a intervenção judicial
quando há patente ilegalidade em questão objetiva
ou, ainda, quando forem apresentadas questões em
desacordo com a matéria constante do edital.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou a questão e
expressamente vedou a possibilidade de o Poder
Judiciário substituir a banca examinadora para
avaliar respostas dadas pelos candidatos, sob pena
de violação à separação de Poderes. Permitiu-se,
apenas, que os magistrados realizem juízo de
compatibilidade
do
conteúdo
das
questões
do
concurso com o previsto no edital:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete
ao Poder Judiciário, no controle de legalidade,
substituir banca examinadora para avaliar respostas
dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao
Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das
questões do concurso com o previsto no edital do
certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário
provido.” (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, j. 23/04/2015).
O entendimento, inclusive, foi sumulado pelo C.
Supremo
Tribunal
Federal
(Tema
485),
nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010196-86.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27528
7
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca
examinadora
para
reexaminar o conteúdo das
questões e os critérios de correção utilizados, salvo
ocorrência
de
ilegalidade
ou
de
inconstitucionalidade.”
O C. Superior Tribunal de Justiça também adota o
mesmo posicionamento, destacando-se o seguinte
julgado:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
REEXAME,
PELO
PODER
JUDICIÁRIO, DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS
QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
QUESITO
SOBRE
A
EC
45/2004,
EDITADA
POSTERIORMENTE
À
PUBLICAÇÃO
DO
EDITAL.
VIABILIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
Firmou-se na Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça entendimento que, em regra, não compete
ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação
e correção das provas. Com efeito, em respeito ao
princípio da separação de poderes consagrado na
Constituição Federal, é da banca examinadora
desses
certames
a
responsabilidade
pela
sua
análise. Ausência de demonstração, no caso, de
ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade.
(...).” (AgRg no RMS 22730/ES
Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura 6a Turma j. 20.4.2010).
Verifica-se que o edital do concurso que o
impetrante participou não previu a apresentação de
“espelho de correção”, de modo que inexiste
ilegalidade na sua ausência, sendo que não há
notícia nos autos que o candidato tenha impugnado
o
edital.
Pelo
princípio
da
legalidade,
a
Administração Pública está adstrita ao quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010196-86.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27528
8
previsto em lei, e também no edital do concurso.
(...)
Ademais, não é caso de se aplicar o precedente RMS
58.373-RS, uma vez que a apresentação do “espelho
de correção” não é obrigação da Administração
Pública por não constar no edital do concurso que o
impetrante participou.
Cabe mencionar, inclusive, que o Conselho Nacional
de Justiça entende que não há ilegalidade na
ausência de divulgação dos critérios de correção de
provas subjetivas ou do que se denomina “espelho
de correção” de provas de ingresso na carreira da
magistratura. Neste sentido destacam-se os precedentes do Conselho: PCA
-
0009868-02.2018.2.00.0000,
PCA
0007693-45.2012.2.00.0000
e
PCA
0005849-
94.2011.2.00.0000.
Dessa forma, merece prevalecer a decisão de
primeiro grau, que deu a solução correta para o caso
dos autos.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010196-86.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27528
9
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
O embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.